Tribunal: TJMT
Processo: 1032770-74.2022.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032770-74.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARTULIANO DA SILVA - CPF: 406.216.771-91 (APELADO), ALESSANDRO PAULO DE ASSIS - CPF: 709.830.201-59 (APELANTE), LUCENILDO FERREIRA LUZ - CPF: 015.819.341-57 (TESTEMUNHA), ROBERTO CENA DE PROENCA - CPF: 906.019.631-72 (TESTEMUNHA), LEANDRO BISPO DOS SANTOS - CPF: 976.493.251-72 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIENAÇÃO INFORMAL DE VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INÉRCIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO QUANTO À COMUNICAÇÃO DA VENDA (ART. 134 DO CTB). SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, consistente na determinação de transferência de motocicleta JTA/SUZUKI INTRUDER 125 ao requerido, bem como na condenação ao pagamento de valores correspondentes a IPVA, licenciamento e multas, além de compensação moral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o autor comprovou a existência de relação contratual direta de compra e venda da motocicleta com o requerido, para fins de atribuição de responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o bem; e (ii) saber se a omissão do antigo proprietário em comunicar a alienação ao órgão de trânsito (art. 134 do CTB) constitui causa determinante ou concorrente para os prejuízos alegados.

III. Razões de decidir

3.

Incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC/2015, art. 373, I), sendo insuficiente a juntada de boletim de ocorrência e áudios sem autenticidade ou contextualização aptos a demonstrar a relação jurídica entre as partes.

4. A inexistência de contrato, comprovante de negociação, registro de alienação ou outros meios idôneos impede o reconhecimento da alegada venda direta ao requerido, sobretudo diante da possibilidade de intermediação por terceiros no mercado informal de veículos.

5. A inércia do autor por aproximadamente dez anos em comunicar a venda ao DETRAN/MT descumpre o dever previsto no art. 134 do CTB e constitui causa concorrente essencial para os prejuízos relatados, inclusive inscrição em dívida ativa, afastando a responsabilidade exclusiva do requerido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos da exordial, com inversão dos ônus de sucumbência, observada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

“1. O ônus de comprovar a existência de relação contratual direta de compra e venda incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, não bastando documentos unilaterais ou indícios frágeis.

2. A falta de comunicação da alienação ao órgão de trânsito pelo antigo proprietário (art. 134 do CTB) constitui causa concorrente determinante para os prejuízos decorrentes de débitos e penalidades incidentes sobre o veículo.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALESSANDRO PAULO DE ASSIS
contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT aos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais n. 1032770-74.2022.8.11.0002
, ajuizada em seu desfavor por
ARTULIANO DA SILVA.

A sentença (ID. 325536894) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o requerido, ora apelante, proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, à transferência da motocicleta JTA/SUZUKI INTRUDER 125, ano 2005, placa KAD-9465, para si ou para terceiro adquirente, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Condenou-o, ainda, ao pagamento de R$ 1.067,17 (um mil e sessenta e sete reais e dezessete centavos) a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em razões recursais (ID. 325536896), requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que, em razão da apresentação de contestação por negativa geral, todos os fatos narrados na inicial tornaram-se controvertidos, cabendo ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015.

Alega que, na hipótese, o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar a existência de relação jurídica de compra e venda da motocicleta entre as partes ou que o recorrente permaneceu na posse do veículo durante o período aproximado de dez anos, razão pela qual não há como atribuir-lhe, de forma exclusiva, a responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o bem e pelos alegados prejuízos suportados pelo autor.

Afirma que, na hipótese, o conjunto probatório disposto nos autos é insuficiente a demonstrar a relação e compra e venda da motocicleta entre o autor e o requerido, a posse do bem pelo requerido durante o período de dez anos e, por consequencia, a responsabilidade exclusiva deste por todos os débitos e danos.

Aduz, ainda, que competia ao autor comunicar ao órgão executivo de trânsito do Estado acerca da transferência da propriedade do veículo, conforme dispõe o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o que não ocorreu.

Defende que a omissão do autor, que deixou de comunicar o DETRAN/MT por aproximadamente 10 (dez) anos, deu causa à inscrição em dívida ativa e aos débitos decorrentes de IPVA, licenciamento e multas, caracterizando culpa exclusiva da vítima. Assim, pleiteia a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente, com a consequente redução dos valores fixados a título de danos materiais, bem como a diminuição do quantum indenizatório arbitrado pelos danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 325536899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que, há aproximadamente 10 (dez) anos, o autor alienou a motocicleta JTA/SUZUKI INTRUDER 125, ano 2005, placa KAD-9465, porém, em razão do lapso temporal, não se recordava da identidade do comprador.

Alega que, embora tenha ocorrido a tradição, não foi promovida a transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito, o que lhe ocasionou prejuízos materiais decorrentes do pagamento de débitos relativos a licenciamento, IPVA e multas de trânsito vinculadas ao veículo, culminando, inclusive, na inscrição de seu nome na dívida ativa estadual.

Relata que, em março de 2022, recebeu um telefonema do requerido, que afirmou estar na posse da motocicleta e propôs acordo para regularização da titularidade e quitação dos débitos. Contudo, a negociação restou infrutífera.

Por isso, ajuizou a presente ação, requerendo, em sede de tutela de urgência, que o requerido regularizasse a transferência de propriedade do veículo, com inserção de restrição à alienação via RENAJUD.

No mérito, postulou a procedência integral dos pedidos para obrigar o requerido a realizar a transferência da motocicleta, bem como para condená-lo ao pagamento de R$ 1.067,17 (um mil e sessenta e sete reais e dezessete centavos), a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

A liminar foi parcialmente deferida, determinando que o requerido providenciasse a transferência do veículo e quitasse os débitos relativos a IPVA e licenciamento em atraso (ID. 325535926).

Após várias tentativas infrutíferas de citação pessoal, o requerido foi citado por edital (ID. 3225536888). Diante da ausência de manifestação, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública Estadual, que apresentou contestação por negativa geral (ID. 325536892).

Posteriormente, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar para determinar a transferência da propriedade ao requerido e condenando-o ao pagamento de R$ 1.067,17 (um mil e sessenta e sete reais e dezessete centavos) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em razão da sucumbência, também foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, recorre o requerido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente,
concedo
os benefícios da gratuidade de justiça somente para fins recursais, a fim de viabilizar a análise do presente apelo.

Da análise dos autos, verifica-se assistir razão ao recorrente.

Embora realizada contestação por negativa geral, é certo que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015.

No caso em comento, as alegações da inicial encontram amparo apenas no Boletim de Ocorrência n. 2022.228721 (ID. 325535914), que narra os fatos sob a ótica do autor, e em três áudios supostamente enviados pelo requerido, ora recorrente (IDs. 325535915, 325535916 e 325535917).

Entretanto, tais documentos não comprovam, por si sós, a relação jurídica alegada, vez que o Boletim de Ocorrência constitui mero relato unilateral, e não há comprovação de que os áudios foram efetivamente enviados pelo requerido, tampouco de que tratam dos fatos discutidos nos autos.

Ressalta-se que não há, nos autos, contrato de compra e venda, registro de alienação, comprovantes de negociação ou qualquer outro documento idôneo que evidencie a alegada alienação do veículo no período indicado, tampouco que a motocicleta tenha permanecido sob a posse do requerido.

Inclusive, de se destacar que, na exordial, o autor afirma que
“(...) vendeu o referido bem há aproximadamente 10 (dez) anos, não se recordando do comprador (...)”
(ID. 325535909).

Tal alegação, por si só, quebra a linearidade da relação jurídica que o Apelante tenta estabelecer, haja vista ser perfeitamente possível, no mercado informal de veículos, que o bem tenha passado pelas mãos de um intermediário antes de chegar ao Apelado, sem que as transferências formais fossem realizadas.

De igual modo, embora o autor afirme que as negociações com o requerido restaram infrutíferas, não foi apresentada qualquer comprovação de tratativas entre as partes, como mensagens ou registros de ligação que pudessem demonstrar a suposta negociação.

Diante dessa controvérsia fática, caberia ao Apelante robustecer suas alegações com outras provas, ainda que testemunhais, para demonstrar que o negócio foi, de fato, celebrado diretamente com o Apelado.

Contudo, quedou-se inerte, confiando exclusivamente na prova documental que, como visto, é ambígua quanto à identidade do comprador.

Ademais, um fator de extrema relevância milita em desfavor do ora apelado: sua própria inércia por um período de aproximadamente 10 (dez) anos.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 134, estabelece o dever do antigo proprietário de comunicar a venda ao órgão executivo de trânsito, no prazo de trinta dias, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas.

Embora a jurisprudência tenha mitigado o alcance dessa norma para afastar a responsabilidade do vendedor quando a alienação é comprovada, a ausência de tal comunicação revela uma manifesta falta de diligência do apelado.

Ele possuía um mecanismo legal simples e eficaz para se eximir de futuras responsabilidades e, por quase uma década, optou por não utilizá-lo. Essa omissão prolongada foi, sem dúvida, uma causa concorrente e determinante para os prejuízos que alega ter sofrido, como a inscrição de seu nome em dívida ativa.

Nesse sentido, decidiu recentemente esta Colenda Câmara, inclusive com Acórdão de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL DIRETA ENTRE AS PARTES. ART. 373, I, CPC. INÉRCIA DO ALIENANTE QUANTO À COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN. ART. 134 DO CTB.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), sendo insuficiente, para tanto, a apresentação de mero extrato do DETRAN que indica alienação fiduciária em nome do réu. A contestação trouxe versão plausível de aquisição do bem por intermédio de terceiro, hipótese não afastada pelo autor por meio de outras provas, o que fragiliza a alegação de contrato direto entre as partes. A omissão do Apelante em comunicar a venda ao DETRAN por mais de 16 anos caracteriza descumprimento do dever legal previsto no art. 134 do CTB e configura culpa concorrente pelos prejuízos alegados. A ausência de prova robusta da relação contratual direta, somada à inércia do Apelante em adotar providência legal que lhe cabia, inviabiliza a procedência dos pedidos de obrigação de fazer e indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Honorários majorados para 12% do valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade (CPC, art. 85, § 11, c/c art. 98, § 3o). Tese de julgamento:
O ônus de provar a existência de relação contratual direta incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. Documento unilateral, como extrato de DETRAN, constitui mero indício, mas não prova suficiente da celebração de contrato entre as partes. A inércia do antigo proprietário em comunicar a venda ao DETRAN, conforme art. 134 do CTB, configura culpa concorrente pelos prejuízos decorrentes. Não demonstrada de forma inequívoca a relação contratual direta, a improcedência da demanda deve ser mantida.
”
(N.U 1028003-87.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025)

Deste modo, é inviável a manutenção da sentença tal como proferida, pois a responsabilização do apelante decorre apenas de presunções, o que afronta o ônus probatório imposto ao autor.

Diante do exposto
, DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Considerando o resultado do julgamento,
inverto
os ônus de sucumbência, que deverão ser suportados exclusivamente pelo autor, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025